Tribunal: TJMT
Processo: 1048177-89.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048177-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS LOBO CAMARA - CPF: 044.226.133-08 (RECORRENTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1048177-89.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.° 1048177-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:
Matheus Lobo Camara

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE VOO DE 21 HORAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos daí decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1048177-89.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.° 1048177-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:
Matheus Lobo Camara

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tam Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 204224725): julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenou a requerida, a título de danos morais
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a título de danos materiais o valor de R$250,70 (duzentos e cinquenta reais e setenta centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 204224726)
:
requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões: Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1048177-89.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.° 1048177-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:
Matheus Lobo Camara

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido adquiriu uma passagem aérea, da Austrália com destino a Cuiabá/MT, com conexão em Buenos Aires/Argentina e em São Paulo/SP no dia 14/08/2023,

sustenta que ao chegar a Buenos Aires foi surpreendido com a informação que o voo do penúltimo trecho havia sido cancelado sem qualquer justificativa.

Aduz que foi
realocado em um voo no dia seguinte, submetido a uma espera de mais 19 (dezenove) horas sem qualquer auxílio no aeroporto
, tendo que custear todos seus gastos, inclusive com alimentação.

Por conseguinte, devido ao cancelamento, a recorrente pousou em São Paulo por volta das 20h00 do dia 15/08/2023, com um atraso de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas em relação ao voo inicialmente contratado.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes das passagens (contratada e a remarcada) corroboram a versão autoral.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente”. (N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024